Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710791-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, ADRIANA DA CUNHA LIMA DECISÃO B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 61448684, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por ANDRESSA CRISTINA DE LIMA e ADRIANA DA CUNHA LIMA, no seguinte teor: “Trata-de de ação de rescisão contratual cumulada com indenização ajuizada por ANDRESSA CRISTINA DE LIMA e ADRIANA DA CUNHA LIMA em desfavor de IEX CÂMBIO (nome fantasia J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.) Deferida a tutela de urgência para arresto da quantia de R$ 15.300,00, em razão de as requeridas não terem entregue às autoras os dólares equivalentes, as autoras apresentaram a emenda à inicial, solicitando a inclusão da empresa UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Foi admitida a emenda, para determinar a inclusão da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA no polo passivo da demanda, bem como para deferir o arresto de ativos financeiros da nova requerida. As autoras apresentam embargos de declaração, alegando omissão quanto à segunda emenda, em que solicitaram a inclusão, também, a empresa B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Verifico que as autoras solicitaram a inclusão da empresa UNIÃO no polo passivo da demanda, e foi determinada a emenda, para que elas indicassem qualificação completa da requerida, bem como que a emenda viesse na íntegra. As autoras apresentaram, então, a emenda de fls. 67/82 PDFc, id 61265996, em que pedem exclusivamente a inclusão da UNIÃO. Logo em seguida apresentaram outra emenda à inicial, incluindo também, a empresa B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO (fls. 84 id 61275600). Nesse passo, verifico que, de fato, não foi examinada a segunda emenda à inicial, em razão da confusão criada com a juntada sucessiva de emendas. Assim, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o vício apontado, com as seguintes considerações: Solicitam as autoras a inclusão da empresa B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO no polo passivo da demanda, alegando que as empresas IEX e J&amp;B possuíam convênio com as empresas UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, por serem suas correspondentes, caracterizando a sua responsabilidade solidária Apesar das alegações, não há nos autos documentos que comprovem que as empresas com quem as autoras contrataram foram ou são correspondentes da empresa B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. O documento de id 61275602 apenas comprova que a IEX VIAGENS E TURISMO LTDA era correspondente da UNIÃO ALTERNATVIA CC LTDA. Nesse passo, não havendo nos autos nenhum documento que demonstrem, em exame superficial, a responsabilidade solidária da B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, a tutela em relação à ela não prospera. INDEFIRO O ARRESTO em relação à empresa B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. Destaco que o arresto nas contas das empresa J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e DA IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA foi infrutífero. Aguarde-se a resposta em relação a empresa UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA LTDA. Cite-se a empresa B&amp;T por AR, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. ENCAMINHEM-SE com o mandado de citação, cópias da petição inicial, primeira e segunda emenda à incial, bem como das decisões já proferidas nos autos. Ficam as partes intimadas.” A agravante-ré assevera, em síntese, que não há pertinência subjetiva em incluí-la no polo passivo da lide originária, pois a operação de compra futura de dólares realizada pelas agravadas-autoras ocorreu em 03/03/20, momento em que os seus contratos de prestação de serviços de correspondente no país celebrados com as corrés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda – EPP e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda já estavam rescindidos há meses, desde dezembro/19. Pede a antecipação da tutela recursal para reconhecer a sua ilegitimidade passiva ad causam e excluí-la da lide e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a medida. É o relatório. Decido. A decisão que acolhe emenda para inclusão de litisconsorte no polo passivo não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, da análise dos autos, não se constata a necessária urgência para admissibilidade do presente recurso, especialmente se observado que a medida de arresto não foi deferida em relação à agravante, além do que ela já apresentou contestação na ação originária (id. 62207702). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora